Tribunal: TJES
Processo: 0000973-25.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000973-25.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

APELADO: CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR CONDUTOR DIVERSO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. GARANTIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA NOTIFICAÇÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. CIENTIFICAÇÃO DIRETAMENTE DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE MULTA. AUTARQUIA ESTADUAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O ENVIO DA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. SENTENÇA MANTIDA
.

RECURSO

DESPROVIDO
.

1)
O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração, a fim de lhe assegurar o direito de defesa, e a segunda inerente à aplicação da própria penalidade, no escopo de ter ciência da sanção e permitir a interposição do recurso administrativo, nos termos dos artigos 280 a 282.

2)
O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 312, a qual dispõe que
“É ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório”
, e, mais especificamente sobre a matéria debatida nos autos, firmou o precedente vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 1.097, no sentido que
“
Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB”
.

3)
O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu precedente vinculante, por intermédio do Tema Repetitivo nº 105, dispondo que
“
O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo”
.

4
)
Na hipótese, após a pessoa jurídica autora relatar e demonstrar que recebeu somente a notificação relacionada a aplicação da própria penalidade administrativa, com a informação que não foi apresentada defesa e que a interposição de recurso intempestivo não produz efeito suspensivo na cobrança da multa, a autarquia estadual requerida não logrou êxito em demonstrar que a notificação da lavratura do auto de infração foi emitida e chegou ao conhecimento da empresa demandante, muito menos dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, o que fez com que esta não tivesse a oportunidade de exercer sua defesa, tornando realmente nulo o procedimento administrativo que lhe impôs a multa por infração de trânsito, em virtude da violação aos postulados constitucionais do devido processo lega, contraditório e ampla defesa.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/ES)
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim-ES (fls. 101/105), integrada pela decisão aclaratória ID 5349484, que, nos autos da
ação
declaratória de nulidade de ato administrativo c/c repetição de indébito
ajuizada pela
Construtora Premocil Ltda.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade do auto de infração nº PM40309248 e, com isso, condenar a autarquia estadual requerida ao pagamento de R$ 2.964,05 (dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), devidamente atualizado.

Depreende-se dos autos que, 30/08/2019, por volta das 22h45min, o veículo de propriedade da pessoa jurídica apelada foi abordado pela Polícia Militar, responsável pela fiscalização de trânsito rotineira, o qual estava sendo conduzido pelo Sr. Ronaldo Machado da Silva, pessoa devidamente habilitada. Como o referido condutor se recusou a se submeter ao teste do bafômetro, o automóvel da recorrida foi detido e lavrado o auto de infração de trânsito nº PM40309248.

Relata a pessoa jurídica apelada, todavia, que somente teria recebido, em 27/11/2019, a notificação a respeito da aplicação da penalidade administrativa de multa no valor de R$ 2.964,05 (dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), a qual foi devidamente quitada, de forma que não teve a oportunidade de apresentar sua defesa, uma vez que não recebeu a notificação da autuação da infração.

Diante deste cenário, ajuizou a presente demanda objetivando declarar a nulidade do mencionado auto de infração e a condenação da autarquia estadual requerida à restituição, em dobro, do valor da multa paga e ao pagamento de indenização por danos morais, sendo que este último pleito foi objeto de desistência por meio de emenda à exordial.

Após a apresentação de contestação, na qual a autarquia estadual demandada informa que enviou para a empresa autora a notificação da autuação da infração no prazo legal, de réplica e as partes litigantes dispensarem a produção de outras provas, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do auto de infração nº PM40309248 e, com isso, condenar a requerida à restituição, simples, do valor da multa que foi quitada pela demandante – R$ 2.964,05 (dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) –, devidamente atualizado, o que ensejou a interposição do presente recurso pela pessoa jurídica autora.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a autarquia estadual de trânsito observou os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e o procedimento previsto no Código de Trânsito Brasileiro, para aplicar a sanção administrativa de multa à proprietária do veículo cujo condutor se recusou a se submeter ao teste do bafômetro.

Prefacialmente, é importante ressaltar que a Resolução CONTRAN nº 108/1999
1
estabelece a responsabilidade dos proprietários pelos pagamentos das multas pecuniárias impostas em decorrência de infrações de trânsito praticadas pelos condutores de seus automóveis, inclusive quando há recusa na submissão do teste do bafômetro, não tendo sido esta responsabilidade objeto de questionamento nesta demanda.

Frisado este ponto, o Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração, a fim de lhe assegurar o direito de defesa, e a segunda inerente à aplicação da própria penalidade, no escopo de ter ciência da sanção e permitir a interposição do recurso administrativo, nos termos dos artigos 280 a 282
2
.

O referido regramento legal objetiva assegurar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), no escopo que, antes de impor qualquer sanção aos administrados, o Poder Público tenha a obrigação de dar ciência da instauração de procedimento tendente a limitação de direitos e garantir meios de manifestação do afetado
3
.

A respeito da matéria, inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 312
, a qual dispõe que
“É ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório”
.

E, mais especificamente acerca da imposição de penalidade administrativa aos proprietários de veículos, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o precedente vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 1.097
, no sentido que
“
Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB”
(REsp n. 1.925.456/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

Reafirmando este posicionamento, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“Em se tratando de multa de trânsito, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido da obrigatoriedade de duas notificações para inaugurar o processo administrativo para cominação da penalidade: a primeira, na lavratura do auto de infração, momento a partir do qual tem início o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de defesa prévia, e a segunda, para notificar sobre a aplicação da penalidade, nos termos da Súmula 312/STJ”
(AgInt no AREsp n. 776.293/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022, STJ).

O Superior Tribunal de Justiça também já definiu que as referidas notificações dispensam maiores formalidades, considerando válido o seu envio ao infrator ou proprietário do automóvel por meio de carta, simples ou registrada. Nesse sentido, tem orientado que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade”
(AgInt no PUIL n. 1.654/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020, STJ).

Outrossim, ao contrário do asseverado pela autarquia estadual de trânsito, caso não seja observada a necessidade do envio da notificação ao infrator no prazo legal, o Estado perde o direito de puni-lo diante da decadência, tornando impossível reiniciar o procedimento administrativo cuja nulidade pelo cerceamento de defesa foi reconhecida. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu precedente vinculante, por intermédio do Tema Repetitivo nº 105, exatamente nesse sentido, ao dispor que
“
O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo”
(REsp n. 1.092.154/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 31/8/2009, STJ).

Estabelecidas estas premissas, na hipótese, após a pessoa jurídica autora relatar e demonstrar que recebeu somente a notificação relacionada a aplicação da própria penalidade administrativa, com a informação que não foi apresentada defesa e que a interposição de recurso intempestivo não produz efeito suspensivo na cobrança da multa, a autarquia estadual requerida não logrou êxito em demonstrar que a notificação da lavratura do auto de infração foi emitida e chegou ao conhecimento da empresa demandante, muito menos dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, o que fez com que esta não tivesse a oportunidade de exercer sua defesa,
tornando realmente nulo o procedimento administrativo
que lhe impôs a multa por infração de trânsito.

Conforme bem ponderou o magistrado
a quo
na sentença objurgada, o material probatório apresentado pela autarquia estadual é insuficiente para corroborar sua argumentação, na medida em que
atesta apenas o envio da notificação da aplicação da penalidade administrativa à recorrida
, por meio da cópia do AR de fl. 66,
sem, contudo, comprovar o envio da notificação acerca da lavratura do auto de infração
, prejudicando o exercício do direito de defesa da apelada, de forma que não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há prova nos autos que o sistema interno da autarquia estadual apelante ou o sistema interno do Correios (fls. 82/85) confirmem o prévio envio da notificação acerca da autuação ao endereço cadastrado para o veículo pela apelada, de forma que o processo administrativo que culminou com a aplicação de penalidade é inválido, em decorrência do cerceamento do direito de defesa da recorrida, o que atrai a decadência do direito de punir da recorrente e legitima a sentença objurgada que anulou o respectivo auto de infração, conforme precedente vinculante oriundo do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a apelada logrou êxito em comprovar não ter sido sequer comunicada da existência da lavratura do auto de infração que ensejou o processo administrativo que lhe impôs a multa de trânsito e a autarquia estadual apelante não foi capaz de comprovar o contrário, tendo feito apenas meras alegações a este respeito, havendo, portanto, nítida infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além do devido processo legal, pois a recorrida restou obstada de oferecer defesa prévia.

Em hipóteses extremamente semelhantes, esta Corte de Justiça, inclusive esta Relatora, assim tem concluído, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. (...).
3. A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão.
4. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (AC nº 5001184-63.2022.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 14/04/2023, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE ACARRETOU NO PROCESSO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração e a segunda inerente à aplicação da penalidade, nos termos dos artigos 265 c/c artigos 280 a 282 do CTB.
2. Na espécie, não recebida notificação sobre o auto de infração lavrado em desfavor do apelado, não restam dúvidas de que este sequer teve conhecimento acerca da imposição da penalidade e restou impedido do oferecimento de defesa prévia e recurso, impondo-se a nulidade da autuação, e por corolário, do processo/procedimento deflagrado para cancelamento da sua permissão de dirigir.
3. Recurso desprovido. (AC e RN nº 0005872-61.2019.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DJ 28/02/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CANCELAMENTO DA PONTUAÇÃO – LEGITIMIDADE – DETRAN/ES – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
2. Evidenciada a ilegalidade praticada no bojo do processo administrativo decorrente da falta de notificação do infrator para responder ao processo em contraditório deve ser reconhecida a nulidade aventada pelo autor.
3. Recurso desprovido. (AC nº 0006911-64.2017.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, DJ 23/11/2022, TJES).

Resta caracterizada, portanto, a nulidade do processo administrativo do Detran-ES que deflagrou procedimento para impor multa de trânsito à apelada, em razão da existência de infração de trânsito, da qual sequer foi a recorrida notificada para apresentar defesa, devendo, assim, ser
confirmada a sentença que declarou a nulidade do respectivo auto de infração
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos advogados da apelada nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3
% (
três
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
a

autarquia estadual requerida
em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido pela autora
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

E é como voto.

1
Art. 1º Fica estabelecido que o proprietário do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no art. 257 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro.

2
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

§ 2º O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades.

Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

3
“(...) nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do iter procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis. Igualmente, entende-se pela ilegalidade da sanção, por cerceamento de defesa, a inobservância dos prazos estabelecidos no iter procedimental” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.975.036/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.